Tribunal: TJBA
Processo: 0121265-78.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0121265-78.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DUTOBRAS CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
LUISE BATISTA BORGES, EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO, MARIANA DE ARAUJO E SEPULVEDA ZORTHEA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, VINICIUS MESSIAS FERREIRA, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO FOR ELEVADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade de Recurso Especial, negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076 dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve correta aplicação do Tema 1076 do STJ ao caso concreto; e (ii) se seria possível fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, em detrimento da aplicação obrigatória dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

O Tema 1076 do STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é admitida quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, impondo-se a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

Apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, admite-se a fixação por equidade.

No caso concreto, o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1076, inexistindo distinção fático-jurídica que justificasse a não aplicação do precedente obrigatório.

Não há plausibilidade nas alegações do agravante de que teria havido desconsideração do art. 85, §2º, do CPC, tampouco violação à orientação firmada no REsp 1.746.072/PR, porquanto a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0121265-78.2005.8.05.0001
, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A e, como agravado, DUTOBRAS CONSTRUCOES LTDA .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.